Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo impróprio. Pretensão defensiva de desclassificação para furto simples ou qualificado pelo emprego de chave falsa e para ameaça. Procedência. Considerável lapso temporal entre a subtração perpetrada contra a vítima THALITA e a ameaça praticada contra a vítima REBECA. Chave falsa apreendida pela polícia na casa do réu e utilização do instrumento confessada em interrogatório judicial. Adequação típica final: arts. 147 e 155, § 4o, III, do CP, na forma do art. 69 também do CP. Dosimetria das penas refeita. Pena definitiva redimensionada. Concurso material presente. Regime prisional semiaberto. Adequação ante os maus antecedentes e a multirreincidência. Recurso conhecido e provido parcialmente.